Tribunal: TJDFT
Processo: 0715980-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. TERCEIRA ETAPA. TENTATIVA. TEORIA DA AMOTIO OU APREHENSIO. FRAÇÃO APLICADA. REDUÇÃO EM PATAMAR MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO MANTIDA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. INVIÁVEL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a teoria da amotio ou aprehensio, adotada pela jurisprudência, o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve instante, de maneira que não é necessário que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima, nem que a posse seja mansa e pacífica. Nesses termos, não demonstrada a inversão da posse do bem, o crime remanesce na esfera da tentativa.
2. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, de forma que, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a redução da pena. No caso, correta a redução no patamar de 1/3 (um terço), uma vez que o acusado chegou a retirar o telefone celular do bolso da vestimenta da vítima, que reagiu fisicamente e conteve o apelante, exigindo de volta seu aparelho.
3. Constatado erro material no cálculo da pena, procede-se à sua correção, em benefício do réu.
4. Mantém-se o regime prisional semiaberto, ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, se o acusado for portador de maus antecedentes, com base em mais de uma condenação transitada em julgado, por crimes da mesma natureza ao apurado nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.